Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-11.2014.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-11.2014.8.14.0016

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MIGUEL PEREIRA MACHADO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURICIO SILVA PINTO, LAERCIO GUIMARAES PINTO, DIOGENES PINHEIRO DE MORAES, GILSON DOS ANJOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS E DE MAJORAÇÃO DA PENA DOS CONDENADOS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo assistente de acusação, inconformados com sentença que condenou os réus Diogenes Pinheiro de Moraes e Gilson dos Anjos Batista à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a", c/c §1º), e absolveu os corréus Laércio Guimarães Pinto e Maurício Silva Pinto por insuficiência de provas. Os apelantes requereram a condenação de todos os acusados, o reconhecimento de qualificadoras e agravantes e a majoração das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para reformar a absolvição de Laércio Guimarães Pinto e Maurício Silva Pinto; (ii) definir se a pena aplicada aos réus condenados deve ser majorada em razão da presença de agravantes ou qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação da defesa em relação à condenação de Diogenes e Gilson acarreta o trânsito em julgado dessa parte da sentença, restringindo a análise recursal às absolvições e à dosimetria.

4.

A manutenção da absolvição de Laércio e Maurício é imposta pela insuficiência de provas quanto à autoria, sobretudo diante do exame de corpo de delito, que afastou a ocorrência de tortura e não foi complementado por outros laudos aptos a demonstrar lesões graves ou permanentes.

5.

O exame oficial concluiu que as lesões não decorreram de tortura e não há laudo complementar comprovando agravantes legais; documentos médicos unilaterais carecem de força probante suficiente para infirmar o laudo pericial.

6.

O princípio do in dubio pro reo impede a condenação de corréus diante de dúvida razoável sobre sua participação nos fatos.

7.

A dosimetria da pena dos réus condenados respeitou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal e ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento legalmente demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição penal deve ser mantida quando não comprovada, de forma inequívoca, a autoria ou a materialidade do delito.

2.

A pena-base fixada no mínimo legal não deve ser majorada na ausência de provas de agravantes ou qualificadoras legalmente previstas.

3.

O princípio do in dubio pro reo impede condenação baseada em dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a", e §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO MIGUEL PEREIRA MACHADO, inconformados com a r. sentença que condenou os réus DIOGENES PINHEIRO DE MORAES e GILSON DOS ANJOS BATISTA à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tortura, tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº 9.455/1997, e que absolveu os corréus LAÉRCIO GUIMARÃES PINTO e MAURÍCIO SILVA PINTO da imputação, interpuseram apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Nas razões recursais, o Ministério Público e o assistente de acusação sustentaram que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela condenação de todos os acusados e pelo reconhecimento de qualificadoras e agravantes, sobretudo diante da gravidade das lesões supostamente sofridas pela vítima. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados DIOGENES PINHEIRO DE MORAES e GILSON DOS ANJOS BATISTA defenderam a manutenção da sentença condenatória nos termos fixados, rechaçando a existência de qualificadoras ou agravantes. Argumentaram que o exame de corpo de delito indicou inexistência de tortura e que os documentos médicos anexados não comprovam lesões de maior gravidade. Ao final, postularam pelo improvimento do apelo e, subsidiariamente, pela desclassificação da imputação para lesão corporal simples.

Os apelados LAÉRCIO GUIMARÃES PINTO e MAURÍCIO SILVA PINTO não apresentaram contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
interposto pelo assistente de acusação, sustentando que a absolvição dos recorridos se deu com base nas provas coligidas e que não houve comprovação inequívoca de participação nos fatos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo ao exame do mérito.

SÍNTESE DOS FATOS

Conforme narrado na denúncia, no dia 13 de agosto de 2012, durante uma festividade alusiva ao Dia dos Pais, ocorrida em uma comunidade do interior do Município de Chaves/PA, os acusados DIOGENES PINHEIRO DE MORAES, GILSON DOS ANJOS BATISTA, LAÉRCIO GUIMARÃES PINTO e MAURÍCIO SILVA PINTO teriam torturado a vítima MIGUEL PEREIRA MACHADO, causando-lhe lesões corporais.

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença que condenou os réus DIOGENES PINHEIRO DE MORAES e GILSON DOS ANJOS BATISTA à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº 9.455/1997, e absolveu os corréus LAÉRCIO GUIMARÃES PINTO e MAURÍCIO SILVA PINTO por ausência de provas suficientes quanto à autoria.

DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ambos insurgem-se contra a absolvição de LAÉRCIO e MAURÍCIO, bem como contra a dosimetria da pena imposta aos réus condenados, defendendo a existência de agravantes e de circunstâncias qualificadoras, que justificariam a majoração da reprimenda e a condenação de todos os envolvidos.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Com relação à condenação dos réus DIOGENES e GILSON, não houve recurso da defesa, motivo pelo qual esta parte da sentença transitou em julgado.

No tocante à absolvição de LAÉRCIO e MAURÍCIO, observo que o conjunto probatório não se mostra suficiente para sustentar juízo condenatório.

O exame de corpo de delito, documento indispensável para a verificação da materialidade do delito de tortura, registrou, em seu quesito n.º 3, que “a ofensa não foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou por meio insidioso ou cruel”, afastando, portanto, o elemento típico da conduta descrita no art. 1º da Lei n.º 9.455/1997.

Ademais, os quesitos 5 e 6 do mesmo laudo indicaram que a constatação de incapacidade por mais de 30 dias e a debilidade permanente dependeriam de exame complementar, o qual não foi produzido nos autos. Trata-se, pois, de omissão probatória relevante, que impede a configuração das qualificadoras sustentadas pela acusação.

No mais, as supostas provas complementares, como ficha de atendimento ambulatorial e laudo médico de unidade básica de saúde, não têm força probante suficiente para infirmar o exame oficial elaborado por perito habilitado, nem demonstram de forma inequívoca a autoria de LAÉRCIO e MAURÍCIO.

Ressalte-se que, no processo penal, vigora o princípio in dubio pro reo, que impõe a absolvição do réu sempre que subsistirem dúvidas razoáveis quanto à sua responsabilidade penal. Assim, a absolvição dos dois corréus deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à pena imposta aos réus DIOGENES e GILSON, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na dosimetria realizada pelo juízo a quo. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo agravantes ou causas de aumento aplicáveis ao caso concreto.

A pretensão de majoração da pena com base em lesões graves ou permanentes não encontra respaldo nas provas dos autos, conforme já analisado. Inexistindo provas da presença de qualificadoras ou agravantes legais, não há fundamento para a reforma da dosimetria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos pelo assistente de acusação e pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025